Tribunal: STF
Processo: AI 854945
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF E ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.322/2010). 



    Não consta do instrumento a cópia da procuração outorgada à subscritora da petição do agravo de instrumento, bem assim as cópias do acórdão recorrido, da certidão da respectiva intimação, da petição de interposição do recurso extraordinário, da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação, peças essenciais para compreensão da controvérsia . 



    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, cabe à parte agravante fiscalizar a correta formação do instrumento. 



    Impossibilidade de aplicação ao presente caso da sistemática estabelecida pela Lei 12.322/2010. Isso porque, no momento da interposição do agravo de instrumento, as novas disposições ainda não estavam em vigor. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.